Tribunal: TJMT
Processo: 1007103-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007103-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADILEUZA PANTALIAO FAGUNDES - CPF: 642.611.902-49 (AGRAVANTE), ELIAS FERNANDES DA SILVA - CPF: 325.897.782-87 (AGRAVADO), D. C. F. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIA ALBAINE FARIAS DA COSTA - CPF: 055.569.827-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO CONSIDEROU COMO GASTOS EXTRAORDINÁRIOS AS DESPESAS ODONTOLÓGICAS DO MENOR – GASTOS EVENTUAIS QUE SE INSEREM NA RUBRICA “DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS” – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO
PROVIDO.

A questão referente à inclusão dos gastos odontológicos não merece maiores digressões, porquanto, inobstante não tenha constado do acordo a expressão “despesa odontológica”, por óbvio, referido gasto corresponde à despesa extraordinária, o qual deve ser rateado pelos genitores.

O custeio da metade das despesas médicas, farmacêuticas, escolares e odontológicas afigura-se mais favorável à menor, uma vez que atinente ao seu melhor interesse.

Ademais, alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, etc., ao passo que as despesas extraordinárias são aquelas variáveis e esporádicas que devem ser pagas mediante recibo ou nota fiscal e caso a menor efetivamente precise das mesmas, o que é natural ocorrer considerando se tratar de uma menor de 12 (doze) anos de idade.

Em consonância com o Parecer Ministerial, é de ser provido o recurso para determinar que o recorrido arque, também, com despesas extraordinárias relativas a tratamento odontológico da menor, devidamente comprovados, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos genitores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por D.C.F.S., representada por ADILEUZA PANTALIAO FAGUNDES, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR no 1000810-72.2019.811.0013, movida em desfavor de ELIAS FERNANDES DA SILVA, que determinou a apresentação de nova planilha atualizada, sem a inclusão das despesas odontológicas, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

Em suas razões, aduz que, apesar de as partes terem acordado a divisão das despesas médicas e farmacêuticas no acordo homologado pelo juízo e que gerou a execução, a decisão interlocutória agravada entendeu que despesas odontológicas não entram no conceito de despesas médicas.

Assevera que, ao se estabelecer o compartilhamento das despesas médicas, entra no conceito toda e qualquer despesa de saúde e interpretação em sentido diverso levaria ao absurdo de impor às partes a discriminação de cada atividade de saúde a ser dividida.

Fala que a interpretação feita pelo juízo excluiu do conceito de despesa médica todo e qualquer tratamento de saúde que não seja feito por médico, o que leva a uma redução patentemente incompatível com a forma a ser interpretada o acordo em questão.

Verbera que tal interpretação restritiva do título desrespeita a necessidade de proteção integral estabelecida em favor dos menores (art. 227, caput, da CF, e art. 4o do ECA), bem ainda desrespeita o disposto no art. 112 do Código Civil.

Nesses termos pede pela procedência do recurso para o fim de anular a decisão impugnada, porque ofensiva ao art. 112 do CC, ao art. 4o, do ECA, e ao art. 227 da CF.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 69563991).

Em seu Parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso interposto (ID 75668981).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ajuizado por D.C.F.S., representada por ADILEUZA PANTALIAO FAGUNDES, em face de ELIAS FERNANDES DA SILVA, fundado em acordo judicial havido entre as partes, perante o Juízo da comarca Colorado do Oeste/RO, em 22/11/2014.

No referido acordo foi estabelecido que a pensão alimentícia será prestada pelo genitor, no valor correspondente a 34,5% (trinta e quatro vírgula cinco por cento) do salário mínimo vigente, equivalente a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), mediante depósito em conta da representante da menor, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas e farmacêuticas da menor (ID 37434959 - Págs. 17/18).

Alega a parte exequente que o executado, desrespeitando o entabulado sem qualquer justificativa, está cumprindo parcialmente com seu dever inerente ao poder familiar, pagando o valor de aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta Reais) desde a celebração do acordo em audiência, sem realizar a atualização devida do valor, bem como não paga metade das despesas extraordinárias.

Requereu a intimação do executado, para que efetue o pagamento do débito, correspondente a R$ 4.475,67 (quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco Reais e sessenta e sete centavos), no prazo de 03 (três) dias, prove que já o fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de lhe ser penhorados bens suficientes a satisfação do débito, protestada a decisão e inscrito seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O executado apresentou impugnação questionando os referidos gastos odontológicos, porquanto se referem à despesa não acordada entre as partes, pugnando pela exclusão de tal débito.

Ao analisar a impugnação, o Magistrado entendeu as que as despesas com tratamento odontológico não foram expressamente convencionadas entre as partes, mas, tão somente, as despesas médicas e farmacêuticas, de forma que o crédito respectivo é inexigível.

Por tal razão, determinou a intimação da exequente para que apresente nova planilha atualizada, sem a inclusão das despesas odontológicas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

A meu ver, a questão referente à inclusão dos gastos odontológicos não merece maiores digressões, porquanto, inobstante não tenha constado do acordo a expressão “despesa odontológica”, por óbvio, referido gasto corresponde à despesa extraordinária, o qual deve ser rateado pelos genitores.

O custeio da metade das despesas médicas, farmacêuticas, escolares e odontológicas afigura-se mais favorável à menor, uma vez que atinente ao seu melhor interesse.

Ademais, alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras, ao passo que as despesas extraordinárias são aquelas variáveis e esporádicas que devem ser pagas mediante recibo ou nota fiscal e caso a menor efetivamente precise das mesmas, o que é natural ocorrer considerando se tratar de uma menor de 12 (doze) anos de idade.

Nesse sentido:

“ALIMENTOS. DESPESAS EVENTUAIS E EXTRAORDINÁRIAS. CONTRIBUIÇÃO. É dever dos genitores também contribuírem em igualdade de proporção com eventuais despesas extraordinárias dos filhos, considerando que com o tempo novos gastos podem ir surgindo e a necessidade dos menores ganhando novas contornos imprevistos que devem ser custeados pelos pais.” (TJ-RO, Apelação Cível no 7002569-72.2019.822.0009, Relator(a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, 2a Câmara Cível, Data de julgamento: 03/09/2020)

Na hipótese em comento, como bem assentou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “as necessidades da menor são presumidas e eventuais gastos, devidamente comprovados, devem ser assumidos por pai e mãe, na proporcionalidade de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos genitores, sob pena de sobrecarregar financeiramente um detrimento do outro, por isso a reforma da r. decisão objurgada é medida que se impõe, devendo englobar no conceito de despesas extraordinárias gastos relativos a tratamento odontológico da menor.”

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado e,
em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o recorrido arque, também, com despesas extraordinárias relativas a tratamento odontológico da menor,
devidamente comprovados,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos genitores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021